Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. LESÕES ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo sentenciado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas dos artigos 129, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Dele conheço.
3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição do réu. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta delitiva para a contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
4. Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e improvimento da apelação. No mesmo sentido, manifestação do Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais.
5. O conjunto probatório apresenta-se harmonioso e coeso no sentido de que o acusado, com vontade livre e de modo consciente, agrediu fisicamente a vítima, motivo pelo qual não merece prosperar a alegação de insuficiência probatória para a sua condenação. Tal fato encontra-se evidenciado especialmente pelo TERMO CIRCUNSTANCIADO No 937/2023-23a DP (ID: 61670374), pela Ocorrência Policial no 5465/2022-23a DP (ID 61670373), pelo Laudo de Exame de Corpo Delito no 41874/22 (ID: 61670382), pelos vídeos acostados aos autos (ID: 52585605 e 52585607), bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Ata de Audiência – ID. 61671321 e anexos respectivos).
6. De igual modo não merece prosperar o pleito subsidiário. Nesse ponto, cumpre salientar que nas vias de fato, o agente não possui a intenção de causar dano à integridade física da vítima, tal como ocorre nos casos de um empurrão, puxão de orelha ou de cabelo. Ademais, a mencionada contravenção penal não deixa marcas nem causam danos físicos aparentes. Por outro lado, no caso do crime de lesão corporal leve, o agente tem a pretensão de causar dano à integridade física da vítima. Nesse caso, a confirmação da lesão corporal é feita, em regra, por meio de um laudo pericial. Caso o laudo não aponte lesão, a situação pode ser tratada como vias de fato. Isso porque, a contravenção de vias de fato se caracteriza como a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. Ocorre que, no caso sob análise, a conduta praticada pelo apelante resultou em lesões na vítima, as quais foram atestadas pelo Laudo de Exame de Corpo Delito no 41874/22 (ID: 61670382), que confirma a existência de “escoriações recentes, avermelhadas, lineares, a maior medindo 0,5 cm, agrupadas na face posterior do antebraço direito” e “escoriação recente, avermelhada, menor que 0,5 cm, localizada na face dorsal da mão direito”.
7. Portanto, impossível a subsunção da conduta do agente ao tipo da contravenção penal de vias de fato, sendo imperiosa a condenação pelo delito de lesão corporal, nos termos do artigo 129, caput, do Código Penal.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.